Tribunal: TJMT
Processo: 1067698-60.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1067698-60.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIO ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO JUNIOR - CPF: 077.355.957-43 (APELADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), DELEGADA GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE SUSPENSÃO. PEDIDO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária e apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva administrativa e anular penalidade disciplinar de suspensão aplicada a Delegado de Polícia Civil, decorrente de sindicância administrativa instaurada por suposta extrapolação de prazos em inquéritos policiais envolvendo réus presos.

2.

Após a aplicação da penalidade disciplinar, o servidor formulou pedido de revisão administrativa, indeferido em 27/09/2024, sendo posteriormente impetrado mandado de segurança visando anular a penalidade, sob alegação de prescrição e irregularidades no procedimento.

II. Questão em discussão

3.

O ponto em análise consiste em:
(i) definir o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança contra penalidade disciplinar;
(ii) verificar se o pedido de revisão administrativa interrompe ou reabre o prazo decadencial de 120 dias previsto na Lei nº 12.016/2009.

III. Razões de decidir

4.

O prazo para impetração do mandado de segurança é de 120 dias, contados da ciência do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

5.

A penalidade disciplinar foi aplicada por portaria publicada em 05/02/2021, constituindo o ato administrativo que produziu efeitos concretos na esfera jurídica do servidor, sendo, portanto, o marco inicial da contagem do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança.

6.

O pedido de revisão administrativa não interrompe nem reabre o prazo decadencial, conforme orientação consolidada na Súmula 430 do STF.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que o termo inicial da decadência ocorre com a ciência da penalidade disciplinar, sendo inadmissível a reabertura do prazo mediante pedido de revisão administrativa.

8.

Reconhecida a decadência, resta prejudicada a análise do mérito relativo à prescrição da pretensão punitiva administrativa.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido.

10.

Em remessa necessária, sentença retificada para reconhecer a decadência e extinguir o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança conta-se da ciência do ato administrativo que aplica penalidade disciplinar.

2. Pedido de revisão administrativa não interrompe nem reabre o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança.

3. Reconhecida a decadência, fica prejudicada a análise do mérito da impetração.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009, art. 23; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 71.910/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 9.9.2024;
STJ, AgInt no RMS 55.617/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 12.2.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
remessa necessária e recurso de apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Mandado de Segurança n.º 1067698-60.2024.8.11.0041
, impetrado por
Mário Roberto de Souza Santiago Junior
,
concedeu a segurança
para reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva administrativa
e anular a portaria disciplinar que aplicou ao impetrante a penalidade de suspensão por cinco dias.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ocorrência da decadência e a inexistência de prescrição da pretensão punitiva administrativa.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a parte apelada pugna pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, destacando a tempestividade do mandado de segurança e a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, diante do decurso do prazo entre a instauração da sindicância e a publicação da portaria punitiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que concedeu a segurança, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva administrativa e anulando a portaria disciplinar que aplicou ao impetrante a penalidade de suspensão por cinco dias.

Consta dos autos que o impetrante, Delegado de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, foi submetido à
Sindicância Administrativa Disciplinar n.º 014/2018/CGPJC
, instaurada em
16/08/2018
, em razão de suposta extrapolação de prazos em inquéritos policiais envolvendo réus presos. Após a instrução do procedimento, foi aplicada penalidade disciplinar inicialmente fixada em dez dias de suspensão, posteriormente reduzida para oito dias e, por fim, para
cinco dias de suspensão
, cuja portaria punitiva foi publicada em
05/02/2021
.

Inconformado, o servidor formulou
pedido de revisão disciplinar
, o qual foi
inadmitido por meio do Despacho nº 06229/2024
, proferido em
27/09/2024
, sendo o impetrante intimado da decisão em
21/10/2024
. Diante disso, foi impetrado o presente mandado de segurança, no qual se alegou, em síntese, erro na tipificação da conduta, violação ao princípio da individualização da pena e, principalmente, a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa
.

O Estado de Mato Grosso, em sua manifestação, arguiu preliminarmente a
decadência do direito de impetração
, sustentando que o prazo de 120 dias deveria ser contado da ciência da penalidade aplicada em 05/02/2021. No mérito, defendeu a legalidade do ato administrativo e a inexistência de prescrição, argumentando pela aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.112/90 e da Súmula 635 do STJ.

Sobreveio sentença que
rejeitou a preliminar de decadência
, ao fundamento de que o ato coator apontado pelo impetrante é o Despacho nº 06229/2024, proferido pela Diretora Geral da Polícia Judiciária Civil em 27/09/2024, que inadmitiu o pedido de revisão disciplinar, sendo, pois, tempestiva a impetração do
mandamus
em 26/11/2024.

No mérito,
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa
, consignando que, nos termos do art. 237, III, da Lei Complementar Estadual n.º 407/2010, o prazo prescricional de dois anos, interrompido com a instauração da sindicância em 16/08/2018, esgotou-se em 16/08/2020, sendo a penalidade aplicada apenas em 05/02/2021, após o decurso do prazo legal.

Da preliminar de decadência

O Estado apelante sustenta a ocorrência da decadência, sob o argumento de que o prazo para impetração do mandado de segurança deve ser contado da ciência da penalidade disciplinar aplicada, não sendo possível a reabertura do prazo por meio de pedido de revisão administrativa.

A tese
merece acolhimento
.

Nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009, o prazo para impetração do mandado de segurança é de 120 dias, contados da ciência do ato impugnado.

No caso concreto, verifica-se que a penalidade disciplinar foi aplicada ao impetrante por meio de portaria publicada em
5/2/2021
,
sendo este o ato administrativo que efetivamente produziu efeitos na esfera jurídica do servidor
,
e não o Despacho nº 06229/2024
, proferido pela Diretora Geral da Polícia Judiciária Civil em 27/09/2024,
que inadmitiu o pedido de revisão disciplinar
.

Todavia, o impetrante somente ajuizou o mandado de segurança após o indeferimento do pedido de revisão disciplinar ocorrido em
27/9/2024
, o que revela tentativa de reabrir prazo decadencial já escoado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
pedido de revisão administrativa não interrompe nem reabre o prazo decadencial
, devendo ser aplicada a
ratio
da Súmula 430 do STF, segundo a qual
“Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.”

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DECADÊNCIA PARA A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DEMISSÓRIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. [...] II - Esta Corte orienta-se no sentido de que o prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança se inicia com a ciência do interessado do teor ato impugnado,
sendo que eventual pedido de revisão administrativa não interrompe a fluência do lapso decadencial
. Inteligência da Súmula n. 430/STF. [...]”.
(STJ - AgInt no RMS 71.910/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 09/09/2024, DJe 12/09/2024) [Destaquei]

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE DEMISSÃO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO DECADENCIAL. CIÊNCIA DO ATO COATOR. DECADÊNCIA. SÚMULA 430 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança inicia-se "da ciência, pelo interessado, do ato impugnado" (art. 23 da Lei 12.016/2009). Portanto,
se o impetrante visa a desconstituição de penalidade imposta em processo administrativo disciplinar, o início da contagem dos 120 (cento e vinte) dias é a partir de quando dela teve ciência
. 2. A teor da Súmula 430 do STF, "Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança".
A ratio da edição dessa súmula aplica-se, no caso, à revisão administrativa
.
3. O reconhecimento da decadência em mandado de segurança não implica ofensa ao princípio do acesso à justiça e inafastabilidade da jurisdição, porque apenas restringe a via em que pleiteado o reconhecimento do direito, conforme previsão legal. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no RMS 55.617/SP, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/02/2025, DJEN 19/02/2025) [Destaquei]

A razão de decidir dos julgados acima citados aplica-se integralmente ao caso concreto, pois o impetrante pretende desconstituir penalidade disciplinar já consolidada, utilizando-se do indeferimento de pedido de revisão administrativa como marco inicial para a contagem do prazo decadencial para impetração, o que, todavia, não se admite.

Reconhecida a decadência, resta prejudicada a análise do mérito, inclusive quanto à prescrição da pretensão punitiva administrativa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
e, em reexame necessário,
RETIFICO A SENTENÇA
, para
reconhecer a decadência da impetração do mandado de segurança
, extinguindo o feito
sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil c/c art. 23 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026